Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsa identidade (artigo 307, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsa identidade; (ii) afastamento da análise negativa do vetor da conduta social, uma vez que o mesmo fato gerador teria servido para exasperar a pena em ambas as fases da dosimetria, caracterizando “bis in idem”; (iii) incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista, em razão das circunstâncias judiciais negativadas.
III. Razões de decidir:
3. As provas documentais são irrepetíveis e o contraditório diferido para a fase judicial, todavia, oportunizado à defesa impugnar o seu conteúdo durante a instrução processual.
4. O documento, especialmente o termo de interrogatório assinado pelo réu atribuindo-lhe falsa identidade, é apto a fundamentar a condenação pelo crime tipificado no artigo 307, “caput”, do Código Penal.
5. Não há que falar em dupla penalidade pelo fato de a condenação anterior, pela qual o acusado cumpria pena quando cometeu o delito ora analisado, ter sido utilizada para configurar a reincidência. Isso porque, na conduta social o que se desabona é o comportamento do acusado que, na hipótese em tela, se apresentou inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, o que revela desprezo às regras de bom convício social.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.